Tribunal: TJES
Processo: 5000353-86.2021.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000353-86.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE CARES COELHO
RECORRIDO: RAFAEL NETTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA DE RESULTADO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA FORMAL ANTE A EXISTÊNCIA DE LAUDO DE MEDIÇÃO TÉCNICA DE AGENTE FINANCEIRO (CEF). CUMULAÇÃO DE PEDIDOS INDENIZATÓRIOS NA INICIAL EXECUTIVA. IRREGULARIDADE FORMAL SUPRIMIDA PELO DECOTE DOS PLEITOS ILÍQUIDOS REALIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO APENAS QUANTO AO CRÉDITO LÍQUIDO. MÉRITO. CONFRONTO ENTRE A PROVA TESTEMUNHAL E A PROVA DOCUMENTAL TÉCNICA. TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM EDIFICAÇÃO ATÉ A LAJE E REBOCO INTERNO
. COMPATIBILIDADE MATEMÁTICA ESTRITA COM O LAUDO TÉCNICO PERICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE APONTA 40,38% DE EXECUÇÃO DO PROJETO GLOBAL E HABITÁVEL. RETENÇÃO DE 94,28% DOS VALORES DO CONTRATO POR PARTE DO EMPREITEIRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO. SALDO DEVEDOR APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONSTATADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000353-86.2021.8.08.0044

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE CARES COELHO

RECORRIDO: RAFAEL NETTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA DE RESULTADO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA FORMAL ANTE A EXISTÊNCIA DE LAUDO DE MEDIÇÃO TÉCNICA DE AGENTE FINANCEIRO (CEF). CUMULAÇÃO DE PEDIDOS INDENIZATÓRIOS NA INICIAL EXECUTIVA. IRREGULARIDADE FORMAL SUPRIMIDA PELO DECOTE DOS PLEITOS ILÍQUIDOS REALIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO APENAS QUANTO AO CRÉDITO LÍQUIDO. MÉRITO. CONFRONTO ENTRE A PROVA TESTEMUNHAL E A PROVA DOCUMENTAL TÉCNICA. TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM EDIFICAÇÃO ATÉ A LAJE E REBOCO INTERNO
. COMPATIBILIDADE MATEMÁTICA ESTRITA COM O LAUDO TÉCNICO PERICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE APONTA 40,38% DE EXECUÇÃO DO PROJETO GLOBAL E HABITÁVEL. RETENÇÃO DE 94,28% DOS VALORES DO CONTRATO POR PARTE DO EMPREITEIRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO. SALDO DEVEDOR APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONSTATADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

1. RELATÓRIO

Dispensado (Art. 38 da Lei nº 9.099/95).

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Do Pedido de Extinção por Cumulação Indevida de Ritos:

O recorrente reitera que a petição inicial executiva veiculou pretensões indenizatórias por danos morais e materiais a serem arbitrados, o que macularia a via eleita. Sem razão. O microssistema dos Juizados Especiais preza pela informalidade, celeridade e aproveitamento dos atos processuais. Eventual cumulação inadequada de pedido ilíquido de conhecimento na peça executiva resolve-se por meio do
decote dos pleitos incompatíveis
, preservando-se a execução do título quanto à obrigação principal líquida, certa e exigível. No caso, o juízo de primeiro grau determinou a citação estritamente para o pagamento do débito contratual quantificado (R$ 18.867,83), operando o decote dos pedidos ilíquidos, o que afasta qualquer nulidade processual.

2.2. Da Preliminar de Incompetência por Complexidade da Causa:

Sustenta o recorrente a imprescindibilidade de perícia formal de engenharia civil para apurar o
quantum
devido e avaliar os acréscimos realizados na fundação da obra, alegando incompetência deste foro. A preliminar deve ser rejeitada.

A jurisprudência das Turmas Recursais orienta-se no sentido de que a complexidade da causa é afastada quando a instrução documental ampara o convencimento seguro do magistrado, prescindindo de nova perícia. Na hipótese vertente, consta dos autos o documento
"PFUI - Proponente" da Caixa Econômica Federal (ID 16406341 - Pág. 1)
, emitido pelo setor de engenharia técnica do banco gestor do financiamento habitacional do recorrido. Referido documento atesta, com imparcialidade e rigor técnico, que a obra alcançou o patamar exato de
40,38% de execução física
, restando pendente o percentual de
59,62%
. A existência de laudo técnico técnico idôneo emitido por terceiro confere imediata liquidez ao contrato de empreitada, tornando a apuração do débito mera operação aritmética, o que firma a competência deste Juizado.

2.3. Do Mérito e da Valoração do Acervo Probatório

No mérito, cinge-se a controvérsia a verificar se o recorrente cumpriu a contento a empreitada global de resultado ou se reteve valores em excesso.

O contrato de empreitada firmado entre as partes possuía preço global inicial de R$ 35.000,00, tendo como escopo a entrega de uma residência unifamiliar de alvenaria com 138,8 m2, devidamente habitável e acabada (com instalações hidráulicas, elétricas, revestimentos, massa corrida e pintura). É incontroverso que o recorrente recebeu, ao longo do período trabalhado, a quantia expressiva de R$ 33.000,00 (correspondente a
94,28%
do valor total original da avença).

Em sede de audiência de instrução e julgamento, cujos depoimentos constam do arquivo
5000353-86.2021.8.08.0044.mp4
, as testemunhas arroladas pela defesa buscaram amparar a tese de cumprimento contratual ou repactuação benéfica

. A testemunha
Elielton Schaeffer Vinturino
relatou que trabalhou na obra como ajudante, confirmando que houve necessidade de acréscimo na altura dos alicerces/fundação, demandando mais dias de trabalho, e que houve conversas de repactuação do valor original

. Por sua vez, a testemunha
Agailton Lopes de Oliveira
declarou que passava pelo local e presenciou a obra erguida até o ponto de "laje pronta e reboco"

.

A valoração conjunta dessas provas revela que
não há contradição entre a prova oral e o laudo documental da Caixa Econômica Federal
. As testemunhas relatam a verdade sob uma percepção puramente leiga de alvenaria: o recorrente de fato realizou a fundação (infraestrutura), ergueu as paredes e concretou a laje (supraestrutura), deixando o local rebocado

.

Ocorre que, conforme detalhado analiticamente na planilha técnica da CEF (
ID 16406341
), as etapas de
Serviços Preliminares, Infraestrutura, Supraestrutura e Paredes/Painéis
representam exatamente o teto de
40,38% do custo global
estimado para a entrega de uma casa pronta e habitável. Os
59,62% remanescentes
, que se encontram zerados na medição oficial da engenharia (tais como cobertura/telhas, esquadrias, revestimentos internos/externos, forros, pisos, pintura e instalações elétricas e hidráulicas habitáveis), não foram executados pelo recorrente, caracterizando o abandono substancial da obra.

O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil). Tendo o empreiteiro recebido
R$ 33.000,00
(94,28% do preço), mas entregue apenas
40,38%
do resultado global contratado (cujo valor proporcional equivale a
R$ 14.132,17
, conforme planilha da CEF), a retenção da diferença configura flagrante ilicitude civil.

A subtração aritmética simples comprova a exatidão do crédito exequendo buscado pelo recorrido.

Portanto, demonstrada a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação de restituição do saldo pago a maior, lastreada em título executivo extrajudicial (contrato de documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas instrumentárias — Art. 784, III, do CPC), a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas e honorários dispensados, face à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)